Tribunal: TJDFT
Processo: 0700094-25.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. SOLICITAÇÃO DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. APRESENTAÇÃO DE ESCRITURA PÚBLICA. LOCADOR PREJUDICADO. CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - A relação entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
II - É incontroverso nos autos que o proprietário do imóvel solicitou o cancelamento do fornecimento de água e ao solicitar a desativação dos respectivos serviços apresentou a escritura pública do imóvel em questão, de modo que a empresa recorrente, tão somente, procedeu de acordo com a solicitação do proprietário.
III - A empresa requerida reativou os serviços de água e esgoto tão logo o requerente apresentou o contrato de locação e a confirmação do caráter residencial do imóvel. Caberia ao autor comprovar que CARLOS não era o proprietário do imóvel ou que havia informado à CAESB quanto ao caráter residencial e locação do imóvel em questão, mas deste ônus não se desincumbiu.
IV - Considerando que o CAESB apenas agiu conforme a solicitação do comprovado proprietário do imóvel em análise e que não haviam informações quanto à natureza do imóvel, tampouco quanto ao aluguel do mesmo, não há responsabilidade pelos danos alegados pelo autor. A situação em questão caracteriza evidente caso de culpa exclusiva de terceiro, excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC.
V – Recurso conhecido e provido.